Tribunal: TJDFT
Processo: 0734271-42.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA EMBARQUE DE ADOLESCENTE (MAIOR DE 12 ANOS) – DOCUMENTO CIVIL DE INDENTIFICAÇÃO. NEGATIVA DE EMBARQUE DEVIDA. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no artigo 99, § 3o do CPC, defiro a gratuidade de justiça aos recorrentes.
2. Pretensão recursal dos autores à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos elencados na inicial, em razão de negativa de embarque de adolescente em transporte aéreo nacional que estava acompanhada de seus genitores.
3. Consta dos autos que os autores adquiriram passagem aérea ida e volta, Brasília/Recife, saindo no dia 10/11/2020 e retorno 26/11/2020. Informam que o embarque no trecho de ida transcorreu sem problemas, contudo, no dia do retorno, foram impedidos de realizar o check in diante da informação de que sua filha de 12 anos não apresentava documento de identificação com foto, mas somente a certidão de nascimento. Informam que tiveram que se deslocar do aeroporto até a Vara de Infância e Juventude de Recife/PE a fim de providenciar a autorização judicial e somente embarcaram para Brasília no final da tarde do mesmo dia em voo remarcado pela Cia Aérea.
4. A controvérsia passa pelo exame da regularidade do ato da Companhia aérea que, a par de não ter exigido documento de identificação civil de menor maior de 12 anos de idade, conforme art. 16 da Resolução ANAC n. 400/2016, no trajeto de ida, o exigiu no trajeto de volta, no que importou na necessidade de remarcação do bilhete aéreo de toda a família para voo no mesmo dia.
5. O fato de a Companhia aérea não ter exigido o documento de identificação civil por ocasião do embarque do voo de ida, não legitima o passageiro a descumprir a regulamentação do setor no voo de volta, porque sujeita a empresa aérea às sanções da Agência Reguladora.
6. Não houve alegação de violação do dever de informação quanto aos documentos necessários de embarque dos passageiros. Além disso, a Companhia requerida, ora recorrida, demonstrou que em sua página de internet há farta informação quanto à necessidade de exigência de apresentação do documento de identificação civil. Portanto, não se admite como ato ilícito a negativa de embarque da menor amparada na regulamentação do setor de transporte aéreo doméstico de passageiros (Resolução ANAC n. 400/2016 e Decreto no 5.978/2006).
7. Ainda quanto ao dever de assistência, se mostrou razoável e sensata a possibilidade de remarcação do voo para o mesmo dia, em horário diverso, a fim de que os responsáveis pela menor obtivessem da autoridade judiciária competente autorização para viajar, exclusivamente, com cópia do seu registro civil de nascimento. Se despesas foram realizadas para obtenção desse documento, são de responsabilidade dos recorrentes, porque ausente qualquer ilícito por parte da recorrida.
8. Nesse contexto, entendo que a confirmação da sentença em todos os seus termos é a medida que reputo adequada.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.